Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face de decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de nova diligencia para cumprimento de mandado de busca em apreensão em endereço já diligenciado, bem como ante a constatação de que o veículo em questão não se encontra na posse do agravado. Por fim, o magistrado condicionou o deferimento da diligência a eventual comprovação de que o automóvel de fato se encontra naquela localidade em que já foi procurado anteriormente, sem sucesso. Nas razões recursais o agravante limitou-se a alegar o descabimento da exigência de comprovação da localização do bem para expedição de novo mandado de busca e apreensão. Em vista de eventual desatendimento a pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal – dialeticidade -, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403